Tribunal: TJDFT
Processo: 0002184-41.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002184-41.2016.8.07.0019 RECORRENTE: CLARISSON DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DIFICULTAR A DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO DEFENSIVA INVOCANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS ÀS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de+++ um deles deixar o comparsa no local do crime para disparar arma de fogo contra a vítima, que somente não faleceu porque recebeu eficaz socorro médico. 2 Não houve nulidade posterior à pronúncia e a sentença foi proferida em conformidade com a decisão dos jurados e com as normas processuais pertinentes. Não há afronta manifesta do veredicto às provas dos autos quando a condenação está amparada no relato vitimário e testemunhal e reconhecimento pessoal dos réus, os quais dispararam arma de fogo contra a vítima, repentinamente. 3 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base. Súmula 444/STJ. 4 A redução da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, sendo razoável fixá-la na fração mínima quando o agente dispara uma única vez contra a vítima, mas coloca em risco a sua vida. 5 Apelações parcialmente providas. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 28 do CPP, uma vez que o acórdão impugnado se omitiu sobre a nulidade decorrente de arquivamento implícito da denúncia em relação a terceira pessoa; c) artigos 226, incisos I e II, e 228, ambos do CPP, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; d) artigo 167 do CPP, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de perícia no local do crime; e) artigo 571, incisos I e VIII, do CPP, por ter o aresto impugnado se omitido, em tese, quanto à nulidade posterior à pronúncia; f) artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do CPP, porque a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; g) artigos 15 e 29, § 1o, ambos do Código Penal, pleiteando a exclusão das qualificadoras e a aplicação do instituto da desistência voluntária. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da plenitude de defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 28, 226, incisos I e II, e 228, 167, 571, incisos I e VIII, 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, todos do CPP, e 15 e 29, § 1o, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece seguimento, no que tange à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003